Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000130-64.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 - CNPJ: 27.047.997/0001-91 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVÍARIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrida, é legítima para pleitear o direito
ao “
Vale-Pedágio
”
por ter comprovado os gastos durante a realização do trajeto
sub judice
.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

3. No caso, verifica-se a ocorrência da prescrição por ter sido distribuída a ação em data posterior a vigência da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses. Precedentes do STJ.

4. Prejudicial de mérito acolhida.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de cláusula penal, no valor de 02 (duas) vezes o frete, a título de “Vale-Pedágio”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e da prescrição. Subsidiariamente, alega a possibilidade de o trajeto ter sido percorrido sem a passagem por praças de pedágio, assim como alega que a parte recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000130-64.2023.8.11.0040

Polo Ativo

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Polo Passivo

MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ilegitimidade ativa da parte recorrida, com base no artigo 3o, § 2o, da Lei n. 10.209/2001. Ocorre que, conforme documentos acostados na inicial, a parte recorrida realizou o pagamento de pedágio (id. 179138404), nas proximidades de Sorriso/MT, durante a realização do trajeto referente ao contrato de transporte
sub judice
(id. 179138402), motivo pela qual possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O reclamante comprova que foi o usuário dos serviços do pedágio, portanto é parte legitima para pleitear a indenização. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. A recorrente é legitima para figurar no polo passivo da demanda, pois há solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, conforme previsto no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Não há se falar em inépcia da petição inicial, pois não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 330, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.

4. É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale pedágio ao transportador, nos termos do artigo 8o da Lei n. 10.209/2001.

5. Quanto ao valor da indenização pelo descumprimento da referida regra legal do adiantamento do vale-pedágio, é de se registrar que o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000. Em decorrência disso, não há como se modular o seu valor para patamar menor do que o estipulado legalmente, pois se trata de previsão legal e não contratual.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009244-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Não obstante, verifica-se que o dispositivo legal que embasa a fundamentação da parte recorrente, nesse ponto, se encontra desatualizado, haja vista que sua redação atual não prevê distinção entre o Transportador Autônomo de Cargas e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas:

Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

[...]

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao
transportador contratado para o serviço de transporte
pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.

Assim, rejeito a preliminar.

(ii) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – PREJUDICIAL

(i) Da prescrição.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento ou não de condenação por ausência de fornecimento de valores a título de “Vale-pedágio” pela parte recorrente.

No caso, verifica-se que, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei 10.209/2007, a indenização pleiteada se encontra prescrita, pois transcorrido o prazo de 12 (doze) meses estipulado pelo dispositivo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.

4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.

5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021.

8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso, por ter sido distribuída a ação em 09/01/2023, necessário o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO DE 12 MESES INSTITUÍDA PELA LEI No 14.229/2021 – FATOS ANTERIORES A REFERIDA LEI – CONTAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Artigo 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

A Lei 10.209/2001 (Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências), sendo um direito da parte reclamante o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8o.

O STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de fatos ocorridos anteriormente a vigência da Lei no 14.229/2021, somente entrarão na regra geral de prescrição do Código Civil se o prazo prescricional for esgotado antes da vigência da referida Lei, caso contrário, será aplicado o prazo prescricional de 12 meses a partir da vigência da Lei 14.229/2021 (21/10/2021).

Preliminar de prescrição acolhida.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000134-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Não obstante, cumpre ressaltar que, apesar da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.460, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é justamente o dispositivo que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses, verifico que inexiste qualquer decisão naqueles autos que determine o sobrestamento das ações em trâmite nos tribunais, motivo pela qual devem ser julgadas até que haja alteração no cenário.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e
DOU PROVIMENTO
para
acolher
a prejudicial de prescrição suscitada, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei 10.209/2001. Consequentemente, prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023